Tribunal: TJMT
Processo: 1015408-54.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015408-54.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GABRIEL MARCOLAN DOS SANTOS - CPF: 051.932.111-19 (APELANTE), IDA MARCOLAN - CPF: 182.652.510-68 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GABRIEL MARCOLAN DOS SANTOS - CPF: 051.932.111-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
AFASTADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
IMUNOGLOBULINA HUMANA (IGIV)
. IDOSA COM POLINEUROPATIA INFLAMATÓRIA CRÔNICA DESMIELINIZANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA SUBMETIDA À REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e Apelações interpostas contra sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sorriso o fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana (IGIV) a idosa com diagnóstico de Polineuropatia Inflamatória Crônica Desmielinizante, bem como afastou a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se o Município de Sorriso possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação;
(II) saber se o fornecimento do medicamento deve ser atribuído prioritariamente ao Estado de Mato Grosso;
(III) saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
foi rejeitada, nos termos do Tema 793/STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública.

4. O fornecimento do medicamento deve ser prioritariamente atribuído ao Estado de Mato Grosso, diante da sua natureza e do alto custo, em consonância com os princípios de descentralização e hierarquização do SUS.

5. Ainda que o uso seja
off label
, o medicamento possui registro na ANVISA, integra a RENAME e possui eficácia reconhecida para o tratamento indicado, preenchendo os critérios jurisprudenciais para concessão judicial.

6. A Defensoria Pública faz
jus
aos honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 1002/STF, com destinação exclusiva institucional, sendo que, conforme Tema 1313/STJ, devem ser arbitrados por equidade.

7. Considerando a natureza da demanda e a atuação os honorários foram fixados, por equidade, em R$ 1.000,00, a serem suportados solidariamente pelos entes demandados..

IV. Dispositivo e tese

13. Preliminar rejeitada. Recurso do Município de Sorriso parcialmente provido. Sentença retificada parcialmente em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

"1.

O Município possui legitimidade passiva para ações que envolvam prestação de saúde, por força da solidariedade federativa (Tema 793/STF).

2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde pública, podendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

3. O uso
off label
de medicamento registrado na ANVISA pode ser judicialmente determinado, desde que comprovadas a eficácia terapêutica, a ausência de alternativa eficaz no SUS e a urgência clínica — requisitos que se encontram presentes no caso concreto, notadamente em razão de a paciente ter sido anteriormente acometida pela Síndrome de Guillain-Barré, quadro clínico para o qual a medicação é formalmente indicada.

3. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, a serem fixados por equidade e suportados solidariamente pelos entes públicos, nos termos dos Temas 1002/STF e 1313/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; CPC, arts. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ Tema 106; Tema 1.313; TJMT,
Parte inferior do formulário

AI 1007987-53.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.07.2024; AI 1025286-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 04.12.2024; N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 17/05/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sorriso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, Ida Marcolan, representada por seu filho, determinou ao ente público Recorrente, juntamente como Estado de Mato Grosso, fornecer o medicamento Imunoglobulina Humana (IGIV) Frasco-Ampola 5,0G à parte autora, ora Recorrida, conforme prescrição médica.

Além disso, deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento na EC 80/14 e na Súmula 421 do STJ, bem como submeteu a sentença à remessa necessária (ids. 315274989 e 340952929).

O Município de Sorriso aduz, em preliminar, ilegitimidade
ad causam
. No mérito, insurge-se exclusivamente contra o direcionamento do cumprimento da obrigação, sustentando que, embora reconhecida a responsabilidade solidária, o fornecimento do medicamento de alto custo deve ser atribuído ao Estado de Mato Grosso, conforme a tese fixada no Tema 793 do STF e as regras de descentralização e hierarquização do SUS (id. 315274995).

O Estado de Mato Grosso e a parte autora apresentaram contrarrazões ao recurso, refutando as alegações aventadas e pugnando pelo seu desprovimento (ids. 340952926 e 340952924).

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Procurador de Justiça, manifestou pelo desprovimento da remessa necessária e do recurso de apelação (id. 34140886).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, a espécie revela Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária contra sentença que impôs ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sorriso o dever de fornecer à Recorrida o medicamento Imunoglobulina Humana (IGIV) Frasco-Ampola 5,0G à parte autora, ora Recorrida, conforme prescrição médica, pelo prazo de 3 meses, bem como afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A ação tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso a fornecerem à autora, idosa, com 71 anos de idade, diagnosticada com Polineuropatia Inflamatória Crônica Desmielinizante (CID-10 G61.9/G62.9), o medicamento Imunoglobulina Humana (IGIV), frasco-ampola de 5,0 g, pelo prazo de 3 (três) meses, conforme prescrição médica, diante da ausência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do SUS, do elevado custo do tratamento na rede privada e da sua comprovada hipossuficiência econômica, sob pena de adoção de medidas coercitivas para garantia do cumprimento da obrigação.

O NATJUS (n. 340741/2025) emitiu parecer técnico desfavorável ao fornecimento do medicamento pleiteado, embora tenha consignado que a Imunoglobulina Humana possui registro válido na ANVISA, integra a RENAME 2024 e é dispensada no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), ressalvando, contudo, que tal dispensação não contempla a indicação clínica específica dos autos (id. 15274969).

A liminar foi deferida no juízo de origem.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso contestaram a ação.

A parte autora apresentou impugnação à contestação.

O Ministério Público, em primeira instância, manifestou pela procedência do pedido inicial.

Após regular instrução probatória, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedidos da ação, nos seguintes termos:

“[...] Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para determinar que o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE SORRISO
forneçam o medicamento
Imunoglobulina Humana IGIV Frasco/Ampola 5,0g
à autora
IDA MARCOLAN
, nos exatos termos da prescrição médica de ID. 191571941, limitado ao período de 3 (três) meses.
[...]”.
(id. 340952929).

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal recorre da sentença alegando ilegitimidade
ad causam
e, subsidiariamente, a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, sustentando que o fornecimento do medicamento de alto custo deve ser atribuído ao Estado de Mato Grosso, à luz do Tema 793 do STF e da organização do SUS.

1.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO

1.1

DA PRELIMINAR

DE ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Logo, não há que se falar em ilegitimidade de qualquer dos entes públicos para figurar no polo passivo das ações relativas à área da saúde, os quais podem ser demandados de forma isolada ou conjunta, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

1.2

DO MÉRITO

A controvérsia dos autos restringe-se em saber a quem deve ser direcionada o cumprimento da obrigação imposta na sentença, consistente no fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana (IGIV) Frasco-Ampola 5,0G, para tratamento de Polineuropatia Inflamatória Crônica Desmielinizante (CID-10 G61.9/G62.9).

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a
"saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

Todavia,
o Tribunal Federal, no citado julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública.

Ou seja, a citada tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo singular determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso disponibilizassem à parte autora, ora Recorrida, o medicamento pleiteado, para tratamento
de Polineuropatia Inflamatória Crônica Desmielinizante (CID-10 G61.9/G62.9) que acomete a paciente, antecedido da enfermidade Gillan-Barnier.

Nessa linha, considerando a natureza e o alto custo do fármaco requerido, que se deu com intuito de assegurar proteção imediata ao direito fundamental à saúde da idosa, constata-se que se insere na esfera de atribuições do Estado de Mato Grosso.

Assim, o tratamento médico deve ser assegurado solidariamente pelos entes públicos, em consonância com a responsabilidade solidária reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, cabendo ao Estado de Mato Grosso, prioritariamente, o cumprimento da obrigação. Todavia, na hipótese de impossibilidade, compete ao Município garantir o fornecimento, em razão da solidariedade existente, tendo em vista que o objetivo primordial é a salvaguarda da saúde do paciente.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)

–

DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências
– Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG – Remessa Necessária

–

Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

estaquei

Sendo assim, nesse ponto, merece reforma a sentença recorrida.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA

Destaca-se que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

No caso dos autos, a sentença impôs ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sorriso o custeio do fármaco à autora, idosa portadora da enfermidade descrita nos autos, medicamento que possui registro na ANVISA e encontra-se incorporado ao SUS, porém para indicação diversa, tratando-se, portanto, de uso
off label
, além de ter afastado a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem preliminares.

No que tange ao mérito, é incontroverso que o medicamento pleiteado possui registro sanitário válido junto à ANVISA, tratando-se, contudo, de uso
off label
no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

Ressalte-se que o custo estimado do tratamento por três meses, embora elevado, é inferior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, o que atrai a competência da Justiça Estadual e afasta, por ora, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, conforme disciplinado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da Repercussão Geral.

Ressalte-se, ainda, que a paciente é pessoa idosa, hipossuficiente economicamente, o que foi reconhecido nos autos, encontrando-se desamparada de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do SUS.

A despeito de o medicamento Imunoglobulina Humana (IGIV) não possuir indicação formal na RENAME/CEAF para tratamento de Polineuropatia Inflamatória Crônica Desmielinizante (CID G61.9/G62.9), verifica-se que ele é registrado pela ANVISA, consta da RENAME 2024 e já foi fornecido à própria paciente em tratamento anterior no SUS, quando acometida pela Síndrome de Guillain-Barré, conforme informado na Nota Técnica 340741, emitida pelo próprio NATJUS.

Tal informação enfraquece a tese de ausência de cobertura pública absoluta, demonstrando que o medicamento integra o arsenal terapêutico do SUS, ainda que com restrição de protocolo.

Acresça-se que o parecer técnico do NATJUS, embora conclua de forma desfavorável, reconhece evidências científicas de eficácia clínica da IGIV, com melhora significativa da força muscular em pacientes com neuropatias inflamatórias, inclusive com base em metanálises e diretrizes internacionais da
European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society
.

Ainda que reconheça a necessidade de mais estudos robustos, a própria nota admite que há resposta terapêutica benéfica, sobretudo em curto prazo.

Assim, não se pode conferir caráter absoluto à negativa administrativa com base apenas na ausência de avaliação formal pela CONITEC, sobretudo diante de urgência clínica, eficácia presumida, registro na ANVISA, ausência de alternativa eficaz e risco à saúde da paciente, condições que preenchem os requisitos cumulativos definidos pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de tratamentos
off label
(Tema 500/STF, Tema 6/STF e Tema 106/STJ).

Quanto ao direcionamento da obrigação de fornecimento do medicamento, já foi pontuado no corpo deste voto, ao apreciar a apelação do Município de Sorriso, que a responsabilidade prioritária recai sobre o Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF, em razão da natureza e do custo elevado do fármaco, permanecendo o Município como responsável apenas em caso de eventual inadimplemento.

No que se refere
aos honorários sucumbenciais
, cumpre pontuar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 de Repercussão Geral), reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo em demandas contra o ente federativo ao qual está vinculada, com a destinação exclusiva dos valores ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313),
fixou definitivamente que:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública deste Estado na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
, quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ademais,
em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento da obrigação a qualquer dos entes públicos demandados, subsiste o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos (Estado e Município).

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
,
DOU PROVIMENTO
,

em parte, ao recurso do Município de Sorriso e
RETIFICO
, em parte, a sentença submetida à remessa necessária, para:

1. Direcionar o cumprimento primário da obrigação imposta – fornecimento do medicamento pleiteado - ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Sorriso, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal;

2. Reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme tese fixada no Tema 1002 do STF, e, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, fixá-los por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem suportados solidariamente pelos entes públicos demandados (Estado e Município), conforme entendimento consolidado no Tema 1313 do STJ,
na proporção de 50% para cada
; e

3. Manter, no mais, a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à procedência do pedido de fornecimento do medicamento postulado à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026